Tribunal: STM
Processo: 7000319-79.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). ADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 (CR/88). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICAÇÃO. PROCESSO REGIDO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). VEDAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PEDIDOS REJEITADOS. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Cuida-se Habeas Corpus impetrado contra Decisão que rejeitou a alegação de incompetência da JMU para processar e julgar delito previsto no CTB bem como indeferiu a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) para processo regido pelo CPPM. 2. É cabível o HC na hipótese, ainda que ausente risco imediato e direto à liberdade do Paciente, uma vez que a matéria referente à competência interfere na garantia constitucional ao juízo natural (art. 5º, inciso XXXVII, da CR/88), enquanto a aplicabilidade do instituto negocial traz debate sobre a posição jurídica mais vantajosa à liberdade do indivíduo. 3. No tocante ao tema da competência, em tese, é possível afirmar pela competência da JMU para conhecer e julgar a causa em que foi imputada ao Paciente a prática de delito do CTB, desde que a conduta narrada se enquadre em uma das hipóteses de tipificação do crime militar, previstas no art. 9º do CPM, de modo a autorizar a competência desta Justiça para o julgamento do caso (art. 124 da CR/88). 4. Quanto à aplicabilidade do ANPP a processo regido pelo CPPM, este Tribunal fixou, por meio do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 (Rel. Min. p/ Acórdão Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025), que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”. 5. Ação conhecida. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000319-79.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DIONISIO GONCALVES LINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E NEGAR PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS FORMULADOS,
COM A CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM PLEITEADA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000319-79.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: DIONISIO GONCALVES LINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO (CTB). ADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA DE 1988 (CR/88). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). APLICAÇÃO. PROCESSO REGIDO PELO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). VEDAÇÃO. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PEDIDOS
REJEITADOS. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Cuida-se Habeas Corpus impetrado contra Decisão que rejeitou a alegação
de incompetência da JMU para processar e julgar delito previsto no CTB bem
como indeferiu a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP)
para processo regido pelo CPPM.
2. É cabível o HC na hipótese, ainda que ausente risco imediato e direto à
liberdade do Paciente, uma vez que a matéria referente à competência interfere
na garantia constitucional ao juízo natural (art. 5º, inciso XXXVII, da CR/88),
enquanto a aplicabilidade do instituto negocial traz debate sobre a posição
jurídica mais vantajosa à liberdade do indivíduo.
3. No tocante ao tema da competência, em tese, é possível afirmar pela
competência da JMU para conhecer e julgar a causa em que foi imputada ao
Paciente a prática de delito do CTB, desde que a conduta narrada se enquadre
em uma das hipóteses de tipificação do crime militar, previstas no art. 9º do
CPM, de modo a autorizar a competência desta Justiça para o julgamento do
caso (art. 124 da CR/88).
4. Quanto à aplicabilidade do ANPP a processo regido pelo CPPM, este
Tribunal fixou, por meio do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 (Rel. Min. p/
Acórdão Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em
25.2.2025), que “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no
art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União,
independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”.
5. Ação conhecida. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. Decisão
unânime.
7000319-79.2025.7.00.0000
40001374395.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do "Habeas Corpus" e negar procedência aos
pedidos formulados, com a consequente denegação da ordem pleiteada. Presidência da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do civil Dionísio Gonçalves Lins, contra Decisão proferida
pelo MM. Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na qual o
Magistrado não acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União (JMU)
para processar e julgar crime de trânsito.
Na origem, o Paciente responde à Ação Penal Militar (APM) 7000077-
12.2025.7.03.0203, na qual lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 303 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por 12 vezes, sendo duas pelo caput e dez na forma do
§ 2º do dispositivo, todas com a circunstância agravante do art. 298, inciso V, do mesmo
Códex, e no art. 262, c/c art. 266 do Código Penal Militar (CPM), conforme Denúncia
recebida (Evento 1, Doc. 1, da APM), que assim expôs os fatos:
"Consta das peças de informação em epígrafe que no dia 19/08/2024 aproximadamente às
08h55, no Km 5,2 da BR 392 em Rio Grande/RS, o denunciado, no exercício de sua profissão
de transporte de carga, agindo de forma imprudente ao executar uma manobra de troca de
pista omitindo seu dever de se certificar de que poderia executá-la sem perigo para os demais
usuários da via, praticou lesão corporal culposa de natureza grave na direção de veículo
automotor em desfavor do Sargento Andrade e dos Soldados Ortiz, Caseira, Swenson, Victor
Silva, Yuri, Nunes, Camilo, Silveira, Noda, Mello e Ventura.
Com efeito, no dia e local indicados, o denunciado conduzia profissionalmente (ev. 17: 10, p.
3) o caminhão trator Scania G 420 tracionando semirreboque saindo da empresa “Yara” e,
tencionando dirigir-se à empresa Fertilizantes Piratini, atravessou a BR 392 na altura do km
5.2 sem se certificar devidamente a respeito do fluxo de veículos na via principal, tendo então
“cortado” a trajetória da viatura Marruá conduzida pelo Sd. Ep. Ventura, que não pôde evitar
a colisão, conforme demonstra o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (ev. 17: 3, p. 5 – 4, p.
6).
[...].
Chovia no momento do acidente e a visibilidade não era a ideal, de forma que o denunciado
deveria ter guardado cuidado redobrado, algo que não o fez, como deixa clara a análise do
local do impacto na via (bordo direito da pista de rolamento) e no caminhão (tanque de
7000319-79.2025.7.00.0000
40001374395.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

combustível logo atrás da cabine), elementos que demonstram de forma bastante clara que o
veículo de carga estava ainda no meio da manobra pretendida e, portanto, falhou de forma
grave em observar a distância necessária.
Com sua atitude imprudente o denunciado causou o sinistro que resultou nas lesões corporais
sofridas pelos ofendidos, conforme documentação médica amealhada (ev. 17: 11, p. 9 – 18, p.
2).
Dentre as doze vítimas, a ofensa a integridade física de dez delas é de natureza grave,
porquanto resultou na incapacidade delas para suas ocupações habituais por mais de 30
(trinta) dias:
[...].
Destarte, o denunciado praticou por doze vezes o crime previsto no art. 303 do Código de
Trânsito Brasileiro, sendo em dez delas na forma do § 2º do dispositivo legal, e todas com a
circunstância agravante do art. 298, V do CTB, tendo cometido os delitos em concurso formal
próprio (art. 79-A do Código Penal Militar).
Nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, o denunciado, agindo de forma
imprudente ao realizar manobra de trânsito, praticou dano culposo em material de utilidade
militar.
Conforme já delineado linhas acima, o denunciado foi o responsável pela causação do sinistro
registrado no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito amealhado (ev. 17: 3, p. 5 – 4, p. 6),
tendo gerado os danos na viatura Marruá EB 3412138360 descritos no parecer técnico nº
08/2024 (ev. 35: 2, p. 8 –21).
Importa registrar que dita viatura encontrava-se destacada no âmbito da Operação Taquari II
para conduzir militares a fim de “apoiar o descarregamento de Containers e entrega de água”
(ev. 17: 3, p. 2), ou seja, empregada em atividade de defesa civil que é, para os fins do art. 124
da Constituição Federal, considerada atividade militar (art. 15, §7º da LC 97/1999).
Cumpre destacar, outrossim, que se trata de material essencialmente de utilidade militar,
porquanto conta com diversas modificações para fins de emprego nas atribuições
constitucionais e legais do exército brasileiro, não havendo semelhante no mercado disponível
para o meio civil.
Destarte, o denunciado praticou o crime previsto no art. 262 c/c art. 266 do Código Penal
Militar."
Parte da Peça Acusatória foi rejeitada pelo Juízo (Evento 1, Doc. 2, da APM).
Sobre isso, rejeitou o Juízo a aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal (CPP), por compreender ser ele inaplicável a processo regido pelo Código de Processo
Penal Militar (CPPM). Limitado estritamente a essa parte da Decisão, o MPM ofertou o
RSE 7000260-91.2025.7.00.0000, distribuído a esta Relatoria.
No curso da Ação, na peça defensiva de Resposta à Acusação (Evento 25 da
APM), o Paciente requereu, entre outros pedidos, a declaração de incompetência da JMU
para processar e julgar a causa, além da intimação do Ministério Público Militar (MPM) para
que se manifestasse a respeito de eventual formulação de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). Esses pleitos foram rejeitados pelo Juízo em Decisão saneadora (Evento 29 da
APM).
7000319-79.2025.7.00.0000
40001374395.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por discordar dos indeferimentos mencionados, a Defesa impetrou este Habeas
Corpus (Evento 1 destes autos).
Foram requisitadas informações à autoridade coatora (Evento 10 destes autos).
Em Ofício, o Juiz Federal Substituto relatou os requerimentos formulados pelo Paciente na
APM, os indeferimentos proferidos e o atual estágio da Ação (Evento 13 destes autos).
Após as informações, os autos foram enviados à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM) para se manifestar na condição de fiscal da lei. Em Parecer assinado pelo
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, o órgão opinou pela não concessão da medida
liminar e pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 16 destes autos).
Retornaram os autos conclusos para análise do pedido liminar, contexto em que
foi negada a medida antecipatória de efeitos devido à falta dos requisitos necessários. Assim
foi ementada a Decisão (Evento 18):
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILTIAR. DIREITO
PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
APLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO.
PRESENÇA DO RISCO PELA DEMORA. POSSÍVEL PERDA DE POSIÇÃO JURÍDICA MAIS
FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FUNDAMENTOS EM APARENTE
CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para trancamento da APM sob o
fundamento da incompetência da Justiça Militar da União para conhecer e julgar a causa,
além de alegação de indevido indeferimento do ANPP.
2. Análise do pedido de medida liminar para suspender o andamento da APM até o
julgamento de mérito deste Habeas Corpus, a qual se procede mediante exame dos vetores
desse tipo de decisão: o perigo na demora em se conceder o pleito (periculum in mora) e a
verossimilhança das teses suscitadas (fumus boni iuris).
3. O risco na demora é presente em virtude do risco à liberdade do indivíduo que é submetido
à ação penal militar quando, em tese, poderia fazer jus a acordo pré-processual que obstaria
a oferta da denúncia e o início da persecução processual.
4. A verossimilhança dos argumentos não é constatada se os fundamentos e o pedido
formulados forem incondizentes com aparente interpretação dada pela jurisprudência do STM,
em especial quando houver entendimento fixado pela corte em precedente vinculante.
5. Pedido liminar indeferido.
As partes foram intimadas da Decisão (Eventos 20 e 21).
Foram os autos remetidos ao Plenário para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
7000319-79.2025.7.00.0000
40001374395.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme Relatório, cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo MPM em
favor do civil Dionísio Gonçalves Lins, o qual figura como Acusado na APM 7000077-
12.2025.7.03.0203 pela suposta prática dos delitos do art. 303, caput e § 2º, do CTB, bem
como do art. 262, c/c 266 do CPM. Nesse contexto, após sua citação, o Paciente requereu ao
Juízo de origem a obediência ao rito do art. 28-A do CPP e a declaração de incompetência da
JMU para processar e julgar a causa.
No tocante à incompetência, a Decisão atacada narrou que os fatos apontados
pelo MPM dizem respeito a possível crime de trânsito praticado por civil contra servidores e
viatura militares. Isso acarretou enquadramento do ocorrido nas hipóteses do art. 9º, inciso
III, alíneas “a” e “d”, do CPM, sem óbice pelos delitos estarem previstos fora do mencionado
Código. Isso porque, atualmente, todo o ordenamento criminal é passível de qualificação
como crime militar. Assim, fixou a competência da JMU para o caso e afastou a alegação.
Em relação ao ANPP, fundamentou o Juízo que o referido instituto negocial não
se aplica a processo regido pelo CPPM, por força do entendimento vinculante fixado pelo
Superior Tribunal Militar (STM) em IRDR. Ainda, destacou o MPM (Evento 2, Doc.1, do
APM) que houve oferta do ANPP ao Investigado, ora Paciente, mas que ele “não demonstrou
interesse no negócio jurídico”. Por essas razões, rejeitou o requerimento.
Discordante, a Impetrante argumenta, em favor do Paciente, que o delito não
apresenta materialidade castrense apta a justificar o conhecimento e julgamento da causa pela
JMU, em especial por ter sido praticado por civil. Ainda, agrega que a Lei 13.491/2017
apresenta inconstitucionalidade no veto ao seu art. 2º, pois o ato presidencial tornou
permanente a mudança trazida pela citada Lei e permitiu que o fato em comento seja
considerado crime militar.
No tocante ao ANPP, a Impetrante não trouxe qualquer fundamento na Inicial
deste HC. Embora tenha formulado pedido em relação à aplicação do instituto na APM e o
HC tenha sido impetrado contra a Decisão que rejeitou o pleito original, a DPU sequer
repetiu a fundamentação da Petição juntada no 1º grau. Entretanto, houve manifestação pela
aplicação do referido Acordo em pedido liminar, razão pela qual, com vistas a proporcionar
maior plenitude possível à garantia da ampla defesa, será analisada também a incidente do
instituto negocial no caso.
RECEBIMENTO
Delimitado o cerne da questão, analisa-se o recebimento da Ação Constitucional
impetrada. Em razão da baixa formalidade imposta pela norma geral constitucional (art. 5º,
inciso LXVIII, da CR/88), dos regramentos legais (artigos 466 a 480 do CPPM) e da adoção
de uma doutrina pelo alargamento do cabimento de HC, esse tipo de Ação raramente opõe
obstáculos para seu recebimento e conhecimento.
No caso, a princípio, não existe um risco direto à liberdade do indivíduo, visto
que não se debaterá acerca de (i)legalidade da prisão imposta ao Paciente nem de risco de
uma limitação direta ao seu direito de ir e vir. Cuida-se da validade da Decisão que rejeitou
argumento de incompetência desta Justiça e denegou a aplicabilidade de um instituto
negocial. Caso acolhida quaisquer das teses, o Acusado ainda pode estar sujeito a
sancionamento, seja no Juízo competente, seja por meio das cláusulas do Acordo.
7000319-79.2025.7.00.0000
40001374395.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a falta de uma limitação concreta e direta à liberdade do Réu, a
Ação pode ser conhecida por meio de uma visão ampliada acerca da hipótese de cabimento
do HC. No que concerne ao ANPP, a denegação acarretará prejuízo à posição jurídica do
Paciente. Isso porque, em vez de poder pactuar uma punição mais leve, nos termos do art. 28-
A do CPP, ele responderá à Ação Penal e poderá ser condenado a uma pena privativa da
liberdade.
Quanto à competência, embora a submissão ao ramo judiciário correto não
modifique a possibilidade de condenação, é inegável que a liberdade do Paciente só pode ser
validamente restringida mediante um processo penal submetido ao juízo natural para a causa
(art. 5º, inciso XXXVII, da CR/88). Logo, se de fato houver vício de competência, manter o
processo na jurisdição errônea trará o risco de uma condenação inválida contra o direito do
Acusado.
Inclusive, observa-se certa simbiose entre os dois argumentos. Ainda que se
denegue a aplicabilidade do ANPP, possivelmente pela jurisprudência consolidada desta
Corte, eventual incompetência da JMU tornará, em tese, cabível novamente o Acordo. Isso
porque, diversamente deste ramo especializado, nos demais, seja no federal comum ou no
estadual, o Réu terá acesso a se instituto se cumprir os requisitos. Assim, o argumento da
incompetência também influencia na possibilidade do Acusado obter uma posição jurídica
mais favorável pela aplicação do instituto negocial.
Com essas percepções, pode-se admitir a ocorrência de riscos à liberdade do
indivíduo, embora indiretos. Entretanto, a ausência de impacto imediato a tal direito não
torna menos cabível o uso desta ação, visto que nenhuma ameaça de injusta lesão à liberdade
individual pode ser admitida, mesmo que mais tênue. Dessa forma, o HC mostra-se adequado
para tutelar a situação em debate, razão pela qual deve ser recebido e conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de receber e de conhecer do Habeas Corpus.
MÉRITO
Quanto ao mérito, não é devida a medida requerida pela Impetrante.
Como narrado, a principal fundamentação refere-se à alegada incompetência da
JMU para o caso sob dois principais fundamentos: i. a ausência de situação materialmente
relevante ao meio militar e, portanto, que justifique a competência especializada desta Justiça
para conhecer e julgar fato praticado por civil; e ii. a inconstitucionalidade do veto ao art. 2º
da Lei 13.491/2017, pelo qual se tornou definitiva a alteração ao art. 9º, inciso II, do CPM, e
permitiu formalmente o enquadramento do caso como crime militar.
Quanto a tais argumentos, ocorrências no trânsito em que estejam envolvidos
servidores e/ou veículos militares podem, em tese, enquadrar-se como delitos do CTB. Nessa
linha, igualmente inexiste óbice em abstrato a que um sinistro veicular, mesmo que praticado
por civil, não seja materialmente relevante ao meio castrense para, então, incidir nas
hipóteses do art. 9º do CPM. Hipoteticamente, se o ato do condutor civil trouxer, por
exemplo, prejuízo a bem da Administração Pública de posse de órgão militar, é plausível o
enquadre no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM.
7000319-79.2025.7.00.0000
40001374395.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, por meio de uma análise sumária ao trazido na Denúncia, na
Decisão atacada e na Inicial deste HC, percebe-se a descrição de um abalroamento a viatura
militar por condutor civil, que tanto causou danos ao patrimônio público quanto lesões a
servidores militares. Nos limites da cognição permitida por este rito, mostra-se razoável e
cabível o enquadre do sinistro praticado como crime militar, com base nas hipóteses do art.
9º, inciso III, alíneas “a” e “d”, do CPM.
Dessa forma, sem proceder a um exame aprofundado das provas dos autos,
mostra-se correta a Decisão do Juízo de piso ao compreender pela competência da JMU para
conhecer e julgar a causa em que foi imputada ao Acusado a prática de delito do CTB.
Destaca-se que tal entendimento, embora não seja unânime, encontra eco na jurisprudência
deste Tribunal, a qual, em situações pontuais, referendou a aplicabilidade do CTB e a
competência desta Justiça para conhecer e julgar casos que envolvam delitos de trânsito:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. MILITAR EMBRIAGADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VÍTIMAS. [...] I -
Com a publicação da Lei 13.491/2017, há consenso doutrinário de que, além dos crimes
previstos no Código Penal Militar (CPM), outros delitos descritos na legislação penal
comum devem ser considerados militares, como é o caso da lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor e demais infrações criminais do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), quando praticado em uma das hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM. [....]. (STM.
RSE 7000586-61.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
17.9.2019. Publicado em 24.10.2019; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA AO VOLANTE. ARTIGOS 302 E
303, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO. [...]. I - Acidente de trânsito praticado por militar da ativa, enquanto na direção
de viatura da Força Terrestre, em que foram atropeladas duas civis em uma bicicleta, em via
municipal. A ciclista condutora faleceu em decorrência da colisão, enquanto a pessoa, na
garupa, sofreu lesões de natureza gravíssima. Resultados lesivos inicialmente denunciados
com base no Código Penal Militar (CPM), posteriormente, enquadrados nos tipos penais do
CTB. [...]. (STM. AP 7000493-64.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 27.4.2021. Publicado em 26.5.2021; grifo nosso).
Quanto à aplicabilidade do ANPP a processo regido pelo CPPM, este Tribunal
julgou recentemente o IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Na oportunidade, afirmou, com
força vinculante, seu entendimento pela absoluta inaplicabilidade do instituto nesta Justiça e
fixou tese pela qual tornou claro que o método negocial não é empregável em favor de
qualquer Investigado/Acusado, ainda que civil:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
(STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. Min. p/ Acórdão Marco Antônio de Farias.
Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025).
Desse modo, na ausência de fundamentos claros e declarados pela Impetrante, a
solução para o pedido passa pela aplicação integral do referido entendimento. Inexiste nos
autos menção à circunstância ou a outro fator que autorize a distinção e, com isso, afaste a
vigência da tese fixada. Logo, igualmente correta a Decisão impetrada no tocante ao
indeferimento do ANPP.
7000319-79.2025.7.00.0000
40001374395.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resumo ao todo exposto, quanto aos fundamentos e aos pleitos formulados
pela Impetrante, ambos devem ser rejeitados: i. pela incompetência, não se reconhece
impedimento em tese para que delitos descritos no CTB sejam enquadráveis como crimes
militares e, portanto, sejam de competência da JMU; ii., o ANPP não se aplica em processos
regidos pelo CPPM, em atenção à tese vinculante fixada pelo STM no IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e de negar
procedência aos pedidos formulados.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374395v3 e do código CRC 7a33a9f6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/08/2025, às 18:16:36
7000319-79.2025.7.00.0000
40001374395.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR